Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019633-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 11.482.408/0001-63 (AGRAVANTE), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso se mostra imprescindível a dilação probatória, eis que a alegação é de quitação dos honorários, sem qualquer prova, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
contra decisão proferida nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto. n.o 0001114-14.2016.8.11.0007, da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que não acolheu a execução de pré-executividade.

Explica a empresa agravante, que a exceção de pré-executividade pleiteia a suspensão da execução de honorários advocatícios sucumbenciais e reconhecimento, de ofício, de nulidade da constituição do crédito.

Assevera que o agravado propôs ação executiva em face de ato nulo, haja vista o crédito que originou o título judicial já ter sido quitado e, não obstante o objeto de cobrança em processo de Recuperação Judicial da empresa Daparé&Daparé em trâmite na vara do juízo “a quo”.

Defende que matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e deve ser admitida a análise, em qualquer grau de jurisdição.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a revisão da decisão agravada, com acolhimento do pedido para decretar a nulidade dos atos executórios praticados, bem como determinando a extinção do feito.

O pedido liminar foi indeferido (id. 57858466).

Contrarrazões (id. 61455963), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto. n.o 0001114-14.2016.8.11.0007, da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que não acolheu a execução de pré-executividade.

A decisão agravada, grosso modo, é a seguinte:

“(...)

Oportuno frisar que a exceção de pré-executividade tem natureza jurídica de incidente processual defensivo do devedor. É um momento novo no processo, por meio do qual o devedor requer sua extinção, por ausência dos requisitos da execução (art. 803, I do CPC).

Além do mais, as matérias arguíveis por meio da exceção de pré-executividade são de ordem pública e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Com efeito, a dificuldade do tema em análise é saber distinguir as matérias que podem ser alegadas por simples petição e as que devem ser por embargos.

Pois bem, mais do que claro ficou o questionamento da possibilidade de utilizar-se da exceção de pré-executividade, quando for possível a declaração da existência de matérias de ordem pública, que devem, em verdade, serem reconhecidas ex-ofício pelo Magistrado ou quando o mesmo for provocado.

A questão a ser analisada é se as matérias alegadas pela parte excipiente/executado são ou não de ordem pública.

Na ótica deste Magistrado, a matéria alega NÃO é de ordem pública, o que significa que não é reconhecível de oficio, havendo a necessidade de dilação probatória.

Isso porque, o executado alega a quitação dos valores ora executados, sem instruir os autos com qualquer comprovante de quitação dos honorários advocatícios. Além disso, aduz que tais valores fazem parte de créditos à serem habilitados em ação de recuperação judicial, em tramitação nesta vara, todavia, realizadas pesquisas não verificou este Magistrado existir qualquer ação de recuperação judicial em relação à executada Gecon em trâmite nesta vara.”.

Acertada a decisão agravada.

Isso porque as questões que necessitam de dilação probatória não podem ser alegadas por meio de Exceção de Pré-Executividade, vez que este é um instituto jurídico excepcional, no qual podem ser arguidas matérias de ordem pública, bem como aquelas que podem ser demonstradas de plano, o que não se verifica no caso: ausência de comprovação dos honorários e de que haja ação de recuperação judicial.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOA Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.” (TJ-MT - AI: 10150922320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Além do que, não há no recurso qualquer impugnação aos fundamentos adotados na decisão, apenas repetição das mesmas teses.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021